Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
processual civil. conflito negativo de competência. juízo da oitava vara da fazenda pública do distrito federal. juízo da segunda vara cível de águas claras. concurso público. fase pré-contratual. competência da justiça comum. caesb. sociedade de economia mista. lei de organização judiciária do distrito federal. alteração legislativa superveniente. lei 13.850/2019.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 960.429/RS, tema 992 da repercussão geral, fixou, por maioria, a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.”

2. Distribuição, na técnica forense, significa o ato pelo qual se promove o registro e a regular repartição das causas ajuizadas entre os juízes de igual jurisdição e competência. No caso, deve ser entendido como o ato de distribuição o momento em que o processo foi distribuído na Justiça Comum, por ocasião da remessa dos autos da Justiça do Trabalho, caracterizando esse ato distribuição entre os juízes de igual jurisdição e competência. A Lei n. 13.850/2019 começou a vigorar em 26.06.2019, antes da distribuição da causa para a Justiça Comum.

3. Ao modificar o art. 26 da Lei n. 11.967/2008, para excluir da competência da Vara da Fazenda Pública o processamento de causa em que seja parte sociedade de economia mista distrital, o art. 4o da Lei n. 13.850/2019 estabeleceu norma de transição vedando a redistribuição das causas que já tramitavam no Juízo Fazendário, prevendo que “As ações distribuídas até a data em que entrar em vigor esta Lei continuarão tramitando até decisão final nas Varas de Fazenda Pública em que se encontram, vedada a redistribuição.”

4. O art. 4o da Lei n. 13.850/2019 não se aplica ao caso em análise, uma vez que a causa não foi originariamente distribuída para a Vara da Fazenda Pública, mas sim para Vara da Justiça do Trabalho, caracterizando situação fática diferente da descrita no dispositivo legal.

5. O art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que “Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.” No caso, o autor da ação é residente e domiciliado em Águas Claras, devendo a causa ser processada e julgada nessa circunscrição judiciária.

6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.